Tribunal: TJSP
Processo: 2065435-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Impetração objetivando a revogação da custódia preventiva mediante a fixação de cautelares alternativas ao cárcere. Superveniência de pedido de desistência formulado pelo impetrante. Homologação do pedido.